Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015861-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 139.598.401-87 (AGRAVANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1015861-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANIBAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - APENADO ACOMETIDO ALEGA PATOLOGIAS GRVES SEM DEMONSTRAR O SEU ATUAL ESTADO DE SAÚDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - AGRAVADO QUE NÃO COMPARECEU PARA CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA DESDE 2012 - DECISÃO MANTIDA.

Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a alegada patologia e a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1015861-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANIBAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de execução
interposto por
ANIBAL PEREIRA DA SILVA
, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 9.210/84), nos autos de execução penal no 0000306-89.1996.8.11.0013, da Vara da Execução Penal da Comarca de Pontes e Lacerda, em face da decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.

O agravante afirma ser acometido de patologia grave - insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e hipertensão (CID: i50, i49 e i10), aliado à idade avançada (72 anos).

Destaca ainda que a distância do estabelecimento prisional local em caso de deslocamento para tratamento médico é demasiadamente grande e que em caso emergencial, os procedimentos administrativos e de segurança, retardariam ainda mais o atendimento correto, pois não há médico plantonista no Centro de Detenção Provisório local, razões pelas quais postula a prisão domiciliar humanitária nos termos do que dispõe o artigo 117, da Lei de Execuções Penais.

A douta acusação, em contrarrazões, opõe-se ao pedido, (id. 138737188).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 31274037).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento do agravo
(id. 145256688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022